Tribunal: TJES
Processo: 5004731-45.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004731-45.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DE JESUS e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004731-45.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: JOSE DE JESUS, MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA, JOSE DE JESUS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. AJUIZAMENTO CONTRA APENAS CONTRA O MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. QUANTITATIVO. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA FORNECIMENTO EM QUANTIDADE SUPERIOR À DEFINIDA EM REGULAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se o Autor em face do deferimento da obrigação pretendida em quantitativo menor do que o postulado (120 fraldas/mês ao invés de 180 fraldas/mês); de outro, pugna o Réu pela improcedência da demanda autoral. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento dos recursos interpostos pela parte
ex adversa,
respectivamente.

(2). No que se refere à preliminar arguida pelo Requerido quanto à suposta ausência de interesse processual, compreendo que a Portaria GM/MS Nº 6.613/2025 não se aplica ao caso concreto, uma vez que o diagnóstico do Autor não se restringe à incontinência urinária, mas decorre de fragilidade geriátrica comprovada nos laudos médicos (paciente que se encontra acamado em decorrência de “HAS, DAC, FA, DRC e com histórico de AVCI em 2010, com necessidade de realização de fisioterapia motora e respiratória para manejo”). Além disso, a própria contestação do Município demonstra o interesse de agir da parte autora, por configurar pretensão resistida, razão pela qual não merece acolhida a questão suscitada.

(3). No mérito, resta incontroverso que o Autor necessita de fraldas geriátricas para fins higiênicos e de saúde, estando comprovada a carência de recursos financeiros para aquisição do insumo. O fornecimento de fraldas integra o rol de ações destinadas à garantia do direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, sendo dever solidário de todos os entes da Federação.

(4). O C. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no RE nº 855.178/SE, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

(5). A despeito disso, a Constituição Federal é clara no sentido da solidariedade a respeito do tema, que evidentemente deve ser conservada. Sobre o questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, é crucial ressaltar que se trata de tema não relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial.

(6). É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

(7). No caso dos autos, nota-se que o Autor optou por demandar apenas em face do Município, não incluindo os entes estadual e/ou federal no polo passivo. Dessa forma, não há nem sequer que se cogitar a possibilidade de direcionamento da obrigação, haja vista que não houve integração do ente municipal à lide, não podendo ser responsabilizado, portanto, pelas obrigações determinadas a partir relação jurídico-processual estabelecida
in casu
, não se olvidando, por outro lado, da possibilidade de que dispõe o Requerido de buscar, caso queira, o devido ressarcimento junto ao devedor solidário.

(8). Ademais, no que se refere ao recurso do Autor, entendo que também não merece provimento. Em que pese a arguição da parte recorrente no sentido de que há laudo médico (ID 64908424) com prescrição do quantitativo ora pretendido (180 fraldas/mês), há que se destacar que também houve a juntada de solicitação administrativa em que consta pedido do quantitativo de apenas 90 fraldas/mês (correspondente a 3x/dia), conforme documento de ID 64908427).

(9). Nesse contexto, nota-se que há clara divergência entre os documentos trazidos aos autos, ressaltando-se ainda que, em relação à indicação com quantitativo maior, inexiste qualquer justificativa técnica que subsidie o pedido em patamar superior ao limite estabelecido em regulamento específico (Portaria MS nº 184/2011).

(10). Por isso, considerando que não há comprovação de situação específica que justifique o fornecimento de fraldas em quantitativo superior ao limite previsto na legislação de regência, irretocável a sentença objurgada, devendo ser mantida em sua inteireza.

(11). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno o Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Autor (artigo 98, § 3º do CPC/15).

(13). Outrossim, condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), montante que, tendo em vista que a parte autora está amparada por Defensor Público, deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997. Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)